Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-86.2022.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005717-86.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FLAVIA FERNANDA ALVES GONCALVES - CPF: 071.126.001-03 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005717-86.2022.8.11.0045

APELANTE:

FLAVIA FERNANDA ALVES GONCALVES

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI Nº 1020838-95.2022.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIA FERNANDA ALVES GONCALVES
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1005717-86.2022.8.11.0045
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida em favor do credor fiduciário (Marca: VOLKSWAGE - Modelo: JETTA JETTA (NEW)C - Ano Fabricação: 2011 - Cor: PRATA - Placa: EUT6D03 - RENAVAM: 00324127634). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC/15, sobrestando a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Em síntese, a apelante sustenta o desacerto da sentença de primeiro grau por entender que não houve a devida constituição em mora da devedora, posto que a recorrente não esgotou as diligências necessárias para a localização, mostrando-se completamente inadequada a apresentação do aviso de recebimento com a informação: “devolvido ao remetente – “
não procurado
”.

Destaca que a conduta praticada pela instituição financeira não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, submetendo a apelante a uma situação ilegal, pois viola seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincendas e demais acréscimos decorrentes da presente ação).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito, pela
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e,
tendo o banco apelado vendido/alienado o veículo a terceiro, requer seja condenado ao pagamento da multa prevista no §6º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 176397792, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO ITAUCARD S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da recorrente –
FLAVIA FERNANDA ALVES GONCALVES
, alegando, em síntese, que:

“
Na data de 22/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o nº 639895846/30410, no valor total de R$17.021,87, com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: VOLKSWAGE Modelo: JETTA JETTA (NEW)C Ano Fabricação: 2011 Cor: PRATA Chassi: 3VWDJ21K9BM056476 BJ225011274860 Placa: EUT6D03 RENAVAM: 00324127634.

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 6, com vencimento em 20/03/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 05/08/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 17.615,81 .

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme parágrafos 2º e 3º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 176397769) e cumprida, consoante ID. 176397776, sendo o veículo
apreendido e a parte ré citada. (ID. 176397775).

A parte ré, ora apelante, compareceu nos autos e ofereceu contestação (ID. 176397783).

Interposto recurso de agravo de instrumento Nº
1020838-95.2022.8.11.0000
pela apelante, este foi
desprovido

ao fundamento de

que: “
Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.”.

Foi apresentada impugnação à contestação (ID. 176397788).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

176397789).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que a questão já fora amplamente decidida e fundamentada no
Recurso de Agravo de Instrumento
e
Embargos de Declaração
nº
1020838-95.2022.8.11.0000
, de minha relatoria,
verbis
:

“
No caso, o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado" (ID. 147251167- Pág.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 147251168 - Pág.1).

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “não procurado”, reconhece-se a eficácia do ato.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-
.
”

Em consulta ao andamento processual deste recurso, verifica-se ter sido
admitido
o Recurso Especial interposto à Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça (ID.175684170 daqueles autos).

Portanto, em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela agravante, a questão atinente à
constituição em mora da devedora
fiduciante resta preclusa, especialmente à luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal (preclusão consumativa).

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse sentido,
HUMBERTO THEODORO FILHO
nos ensina que:

"Na realidade, porém, ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão-somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é que explicam a res iudicata."
(In Curso de Direito Processual Civil, v. I, 25ª ed., Ed. Forense, Rio

de Janeiro, 1998, p. 530)

Ainda nas lições de
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
:

"Pode haver um certo de estabilidade de que as partes podem desfrutar, quando, num dado processo, se tenham esgotado todos os recursos admissíveis, por meio dos quais se poderia impugnar a sentença nele proferida, sem contudo evitarem-se impugnações e controvérsias subseqüentes, quando postas como objeto de processos diferentes. A esta estabilidade relativa, através da qual, uma vez proferida a sentença e exauridos os possíveis recursos contra ela admissíveis, não mais se poderá modificá-la na mesma relação processual, dá-se o nome de coisa julgada formal, por muitos definida como preclusão máxima, à medida em que encerra o respectivo processo e as possibilidades que as partes teriam, a partir daí, de reabri-lo para novas discussões
."
(Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,

p.484-485)
. Grifei.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

Nesse contexto, a reforma da decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor fiduciante, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada.

Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto
à constituição em mora da devedora fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI nº
1020838-95.2022.8.11.0000
,
não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvada a gratuidade concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023